Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI REU: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO DESPACHO Intime-se o devedor para manifestar-se sobre a petição apresentada pelo credor. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 62409795). Transcorrido o prazo para a resposta do devedor, intime-se o credor para trazer planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito no prazo de cinco (5) dias caso não ocorra o pagamento ou a quantia seja insuficiente para a quitação. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator